Tribunal: STF
Processo: ARE 1525807
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III; e 6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    No entanto, apesar do início de prova material juntado aos autos e de a testemunha ter afirmado que a autora trabalhou no meio rural junto aos pais, não informou, especificamente, quais as atividades realizadas por ela antes dos doze anos de idade. A testemunha ao dizer que a autora fazia de tudo não chega a esclarecer de que forma se dava a distribuição do trabalho entre membros do grupo familiar, de molde a permitir-se avaliar se a alegada participação da autora era indispensável à atividade do grupo, o que, efetivamente, não se pode presumir quando se trate de labor em tenra idade. Aliás, consta ainda nos autos a informação de que ela estudava, o que torna ainda mais inverossímil a alegação de que contribuísse de forma efetiva, e não apenas com mero auxílio, ao sustento do grupo familiar. Há que se ressaltar que o reconhecimento excepcional da atividade laborativa antes dos 12 anos de idade exige uma prova robusta e detalhada, ônus do segurado. Não bastam alegações gerais relativas ao trabalho, sendo antes preciso comprovar que, não obstante a tenra idade, efetivo labor era exercido (e não mero auxílio ao trabalho do pais e demais familiares). Certo que os filhos, desde muito cedo, ajudam no trabalho da lavoura, essa colaboração, todavia, não pode ser considerada trabalho efetivo, para fins de qualificação como segurado especial, senão quando se torne de tal monta a revestir-se da característica de essencial ao desenvolvimento do grupo familiar. Não se presume trabalho rural de menor de 12 anos de idade em patamar suficiente a permitir-se a afirmação da qualidade de segurado especial. O auxílio que os filhos de ordinário prestam a seus pais, muito comum em famílias rurais de baixa renda, não induz qualidade de segurado, quando considerado o trabalho infantil. Exceções, como a da exploração de trabalho infantil em níveis superiores àquilo que se possa presumir, ou a existência de grupos familiares dependentes de forma preponderante do trabalho infantil, devem decorrer de prova robusta, no caso não produzida. Ademais, tendo em vista o atual posicionamento desta Segunda Turma Recursal do Paraná (autos nº 50037880720144047013), quando inexistir prova material e o depoimento das testemunhas for favorável ao segurado, então o processo é passível de ser extinto sem resolução do mérito. No caso em tela, a prova testemunhal é desfavorável. Entendo que é o caso de negar provimento ao recurso, sem a possibilidade de extinção do feito pelas razões acima explicitadas. Assim, nego provimento ao recurso da parte autora quanto ao pedido de reconhecimento do período rural de 24/01/1974 a 24/01/1979. Finalmente, como não houve reconhecimento de período rural na presente decisão, entendo ser o caso de manter a sentença tal como lançada quanto ao pedido de concessão da aposentadoria por tempo de contribuição.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de novembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente